Tribunal: TJMT
Processo: 1009331-06.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009331-06.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), PEDRO JAMIL NADAF - CPF: 265.859.101-25 (AGRAVADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO DE ORIGEM QUE RECONHECEU A TÍTULO DE DETRAÇÃO O TEMPO DO RECOLHIMENTO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA DETRAÇÃO – INVIABILIDADE - SEGREGAÇÃO EM DOMICÍLIO QUE IGUALMENTE RESTRINGE O DIREITO DE IR E VIR DO AGENTE - ARTIGO 42 DO CÓDIGO PENAL ROL MERAMENTE ELUCIDATIVO - ATUAL ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -

UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA -

DECISÃO DE ORIGEM MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

"A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o período de recolhimento domiciliar fiscalizado por monitoramento eletrônico deve ser detraído, porque o rol do art. 42 do Código Penal é numerus apertus"
(RHC 140.214/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 24/06/2021).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida nos autos do processo executivo n. 0013623-61.2019.8.11.0042 da 2a Vara Criminal da Comarca Cuiabá/MT, que reconheceu como detração o período em que o agravado
Pedro Jamil Nadaf
permaneceu em prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico.

O
Parquet
, em suas razões recursais, pugna pela reforma da decisão, a fim de que seja afastado o reconhecimento da detração referente ao período em que o agravado esteve submetido às medidas cautelares diversas da prisão (recolhimento domiciliar noturno e monitoramento eletrônico), argumentando, para tanto, que o artigo 42, do Código Penal é claro ao estabelecer que o período cumprido a título de prisão provisória deve ser abatido do total da pena privativa de liberdade fixada na condenação, nada mencionando sobre as medidas cautelares substitutivas (id. 166145686).

Nas contrarrazões ao id. 166145690, a defesa postula o desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação, o magistrado de instância singela, manteve o
decisum
invectivado, conforme se infere da decisão acostada ao id. 166145689.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso ministerial, mantendo-se a decisão agravada (id. 166574682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Em que pesem os argumentos lançados, tem-se que não assiste razão ao
Parquet
, quanto à pretensão aduzida no recurso.

A detração, prevista no artigo 42, do Código Penal, determina que se computa,
"na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior".

E não sendo apenas isso, o § 2o do art. 387 do Código de Processo Penal evidencia que:
"o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade"
.

Entretanto, atualmente, em contramão do entendimento até então firmado pelas Cortes Estaduais de Justiça, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, reconheceu que a prisão domiciliar imposta com monitoramento eletrônico (art. 319, inc. V e IX, do CPP) possui status de prisão, uma vez que restringe de maneira severa o direito de ir e vir do acusado.

Interpretar a legislação que regula a detração de forma que favoreça o sentenciado harmoniza-se com o Princípio da Humanidade, que impõe ao Juiz da Execução Penal a especial percepção da pessoa presa como sujeito de direitos.

O óbice à detração do tempo de recolhimento noturno e aos finais de semana determinado com fundamento no art. 319 do Código de Processo Penal sujeita o apenado a excesso de execução, em razão da limitação objetiva à liberdade concretizada pela referida medida diversa do cárcere.

Note-se que a medida diversa da prisão que impede o acautelado de sair de casa após o anoitecer e em dias não úteis assemelha-se ao cumprimento de pena em regime prisional semiaberto. Se nesta última hipótese não se diverge que a restrição da liberdade decorre notadamente da circunstância de o agente ser obrigado a recolher-se, igual premissa deve permitir a detração do tempo de aplicação daquela limitação cautelar.

O Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que há a configuração dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, admite que a condenação em regime semiaberto produza efeitos antes do trânsito em julgado da sentença (prisão preventiva compatibilizada com o regime carcerário do título prisional). Nessa perspectiva, mostra-se incoerente impedir que a medida cautelar que pressuponha a saída do paciente de casa apenas para laborar, e durante o dia, seja descontada da reprimenda.

Essa conjuntura impõe o reconhecimento de que as hipóteses do art. 42 do Código Penal não consubstanciam rol taxativo.

Desse modo, conclui-se que
o período de recolhimento domiciliar, aplicado simultaneamente a monitoração eletrônica, para fiscalização de seu cumprimento, deve ser objeto de detração penal
.

Neste sentido:

“(...) É possível a detração na pena privativa de liberdade do tempo em que o agravante esteve submetido a medidas cautelares, tais como, recolhimento domiciliar noturno e monitoramento eletrônico, tendo em vista implicarem em limitação da sua liberdade. (...)”
(N.U 1000856-61.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 21/04/2023).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - LIBERDADE PROVISÓRIA - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO - DETRAÇÃO - POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ - INFORMATIVO 693 DO STJ
- DECISÃO REFORMADA. - Com base no julgamento do Habeas Corpus de no 455.097/PR, do Superior Tribunal de Justiça
- Informativo 693 do STJ - "é possível considerar o tempo submetido à medida cautelar de recolhimento noturno, aos finais de semana e dias não úteis, supervisionados por monitoramento eletrônico, com o tempo de pena efetivamente cumprido, para detração da pena".
(TJMG, Agravo em Execução Penal no 1.0024.18.030314-1/001, Relator: Desa. Maria das Graças Rocha Santos, 9a Câmara Criminal Especializada) – Destaquei.

Deste modo, forte ao princípio da humanização das penas, bem como, uniformizando o entendimento acerca do assunto, tenho que prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico deve ser utilizada como saldo a abater na penalidade devida pelo agravado ante a restrição da liberdade.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso ministerial, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023